Tribunal: TJSP
Processo: 2154710-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN – Pretendida substituição de depósito em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia. Impossibilidade. Falta de anuência da Fazenda. Inteligência do artigo 797 do Novo CPC – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154710-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Vencida a 3a Juíza, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154710-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 32097 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo de instrumento no 2154710-46.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S.A.
Requerida: Município de Itaquaquecetuba
Comarca: Itaquaquecetuba
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISSQN
Pretendida substituição de depósito em dinheiro por fiança
bancária ou seguro garantia. Impossibilidade. Falta de anuência da
Fazenda. Inteligência do artigo 797 do Novo CPC Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão1 (fls.
645/646) que indeferiu substituição de penhora em dinheiro2 por carta de fiança
bancária ou seguro-garantia.
Segundo a agravante a carta de fiança ou o seguro garantia, nos
termos do artigo 9o, II da Lei 6830/80, é modalidade de garantia idônea e com forte
liquidez.
Diz que é a maneira menos gravosa para garantir à execução, pois
alia a preservação do direito da executada, consubstanciado pelo artigo 805 do CPC,
à liquidez da execução fiscal, exigida nos termos do artigo 797 do CPC. Cita
jurisprudência do STJ.
Pede seja aceita a substituição por carta fiança ou seguro garantia,
bem como deferido prazo de dez dias para cotação de valores junto às instituições
financeiras, liberando-se o valor bloqueado.
Processado o recurso, indeferida antecipação da tutela recursal (fls.
656), a o banco agravante anexou minuta da apólice do seguro garantia (fls.
701/725) e reiterou seu pedido de antecipação de tutela (fls. 699/700).
Houve contraminuta (fls. 659/674) e após, determinou-se a remessa
1 Prolatada em execução fiscal (autos no 1002809-87.2020.8.26.0278 ajuizada para cobrança de ISS do
período de julho de 1994 a abril de 1999 (valor da causa em 29/4/2020: R$ 2.456.389,53]
2 Depósito judicial no montante de R$ 6.967.742,89, realizado em 19/10/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154710-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos autos à mesa, prejudicado o pedido de fls. 699/700.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
A despeito do estatuído no artigo 805 do Código de Processo Civil,
cumpre sempre ter em mente o interesse do exequente e o próprio interesse do
Estado na entrega rápida e eficiente do provimento jurisdicional (artigo 797 do
mesmo diploma).
O legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da execução
fiscal por quatro modos distintos: depósito em dinheiro, oferecimento de fiança
bancária ou seguro garantia, nomeação de bens próprios à penhora, e indicação de
bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública.
Assim, o processo executivo pode ser garantido por diversas
formas, mas isso não autoriza conclusão de que os bens que as representam sejam
equivalentes entre si.
Apesar do art. 15, I, da LEF3 (com a redação dada pela Lei no
13.043/2014) prever possibilidade de substituição da penhora por depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, tal apenas significa que o bem constrito
é passível de substituição.
Considere-se, ainda, que o estatuído no artigo 805 do CPC, deve
sempre ser interpretado tendo em conta o interesse do exequente e o próprio
interesse do Estado na entrega rápida e eficiente do provimento (artigo 797 do
mesmo diploma).
Nesse quadro, quando o Juízo estiver garantido por meio de
depósito em dinheiro, como na hipótese, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste
direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, sua substituição por
fiança bancária ou seguro garantia.
Esse é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
3 “I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;
e”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154710-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DINHEIRO POR
FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. É assente o
entendimento jurisprudencial desta Corte de que, entre os bens
penhoráveis, o dinheiro é preferencial aos demais, na ordem legal
estabelecida na Lei de Execuções Fiscais. 2. Na substituição da
penhora por outro bem que não dinheiro, torna-se imprescindível a
concordância da exeqüente, o que não ocorreu na hipótese dos
autos. 3. Agravo regimental não provido”4 (grifo nosso).
Por fim, de acordo com precedente da Primeira Seção do STJ5, não
se admite a troca de garantia de um bem de maior liquidez (dinheiro) por um de
menor liquidez (seguro fiança ou fiança bancária) se a parte devedora não
comprovou existência de prejuízo efetivo, como no caso vertente.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
4 AgRg no AI no 1.069.135/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques.
5 AgInt no AREsp 1507185 / RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 24/09/2019